Tribunal: TJBA
Processo: 8007157-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007157-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: E. S. S. e outros

Advogado(s)
:
GIZELI DA SILVA BRAGA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUNMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. DEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO DURANTE TRATAMENTO MÉDICO NECESSÁRIO À SOBREVIVÊNCIA OU INCOLUMIDADE FÍSICA DO BENEFICIÁRIO. TEMA 1.082/STJ. AUSÊNCIA DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, interposto pela parte ré, contra a decisão que deferiu a tutela de urgência rogada na exordial para determinar o restabelecimento do contrato de plano de saúde coletivo por adesão do qual o demandante é beneficiário,

sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais), sem prejuízo de posterior majoração ou de responsabilização em caso de configuração de crime de desobediência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo por adesão do autor foi realizada de maneira legítima e se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada na exordial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A rescisão unilateral imotivada de contratos de plano de saúde coletivo por adesão encontra supedâneo na Resolução Normativa DC/ANS n.º 509/2022, que exige o cumprimento de requisitos específicos: (i) previsão contratual; (ii) prazo mínimo de 12 meses de vigência; e (iii) notificação prévia com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

4. No entanto, o egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.082, fixou a tese de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário que esteja internado ou em pleno tratamento médico necessário à sua sobrevivência ou incolumidade física, mesmo após a rescisão unilateral, desde que o beneficiário arque com as contraprestações devidas.

5. No caso concreto, o autor, ora Agravado, comprovou, por meio dos relatórios médico acostados à exordial, que realiza tratamento multidisciplinar para o Transtorno do Espectro Autista associado a Deficiência Intelectual e Epilepsia. A interrupção abrupta do tratamento configura violação à função social do contrato e à legítima expectativa do consumidor, o que caracteriza abuso de direito por parte da operadora. Demais, a interrupção do tratamento do recorrido, com a provável obrigatoriedade de cumprimento de novos prazos de carência, poderá culminar em irremediável regressão de seu quadro, mormente diante da conhecida dificuldade de crianças com TEA em lidar com mudanças em sua rotina, por menores que sejam.

6. Verifica-se, ainda, que a acionada não respeitou o disposto na Resolução n.º 19, de 23/03/1999, do Conselho de Saúde Complementar, que veda a rescisão dos planos de saúde coletivos sem a disponibilização de novos planos ou seguros de assistência à saúde, sejam eles familiares ou individuais, acaso constem de seu portfólio, para dar continuidade à relação jurídica anterior e evitar que o beneficiário seja posto em situação de desamparo.

7. O risco de graves prejuízos à saúde do beneficiário supera o eventual risco financeiro da operadora, justificando a manutenção da tutela de urgência que restabeleceu o contrato de plano de saúde durante o período de tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Instrumento desprovido. Decisão recorrida mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n.º
8007157-96.2025.8.05.0000
, figurando como agravante

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL,

e como agravado
E. S. S., menor, representado por sua genitora EMILENE SILVA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.